Tribunal: TJMT
Processo: 1020910-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020910-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (AGRAVANTE), MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA - CNPJ: 02.007.085/0001-65 (AGRAVADO), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO PREFERENCIAL DE TERCEIROS – HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO- POSSIBILIDADE – QUESTÃO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - O crédito em questão - conforme já delineado, inclusive quando do exame de recursos anteriormente interpostos - foi repassado ao terceiro interessado Banco do Brasil S.A., porque este detém crédito preferencial em relação ao recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pare:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por VANDERLEI CHILANTE, com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, manejado em face de MAJAC – MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA.

Na ocasião, o agravante, insatisfeito com a decisão monocrática, busca o julgamento colegiado do presente recurso, para obstar os efeitos da decisão de base que direcionou o crédito devido pela agravada, em favor da instituição financeira Banco do Brasil S. A.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Como dito, a parte recorrente se insurge contra a decisão monocrática que, ao negar provimento ao recurso, manteve a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido com que pretendia afastar a preferência de crédito alegado.

O crédito em questão - conforme já delineado, inclusive quando do exame de recursos anteriormente interpostos - foi repassado ao terceiro interessado Banco do Brasil S.A., porque este detém crédito preferencial em relação ao recorrente.

Naquela oportunidade, foi registrado o seguinte:

(...) o ponto principal da insurgência recursal da agravante, reside no argumento da parte, a qual defende que a pretensão do terceiro, na condição de credor, deveria se dar em autos autônomos, mais precisamente por meio de ação de execução de título extrajudicial, ao invés da simples habilitação nos autos alheios.

Consoante delineado na própria decisão de base, é correta a forma que o terceiro interessado manejou o pedido para satisfação do crédito, com a habilitação no cumprimento de sentença. Isso porque, o crédito pleiteado pelo terceiro interessado, diz respeito a crédito hipotecário, que possui preferência ao do exequente, ora recorrente.

Ademais, como cediço, a questão foi
exaustivamente debatida no Cumprimento de Sentença de no 977-43.2004.811.0010, que nos recursos manejados pela parte exequente, assentou a manutenção da decisão de base que reconheceu
esse
direito em favor da instituição financeira.

Os recursos de agravo de instrumento mencionados são os de no 1002501-63.2019.811.0000 e no 1006602 -12.2020.8.11.0000, desta
mesma Câmara e que ficaram assim ementados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL ADJUDICADO PELOS CREDORES – BEM DADO EM GARANTIA EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – DIREITO DE PREFERÊNCIA A SER OBSERVADO - PRESCRIÇÃO DO REFERIDO TÍTULO – PRECLUSÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a decisão ora vergastada apenas confirmou aquela anteriormente lançada, caracterizado o impedimento de reanálise da matéria, ante a preclusão configurada. (N.U 1002501-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL ARREMATADO - DETERMINAÇÃO PARA QUE O EXEQUENTE DEPOSITE O VALOR EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO – QUESTÃO PRECLUSA QUE NÃO PODE SER REVOLVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Verifica-se que a parte recorrente pretende revolver questão flagrantemente preclusa, ao tentar desconstituir o crédito de terceiro, por via transversa, em decisão que tão apenas determinou, de forma derradeira, a intimação dos exequentes para que depositassem o crédito pertencente ao credor hipotecário. (1006602-12.2020.8.11.0000).

Então, até mesmo pela inequívoca preclusão da matéria discutida, não há por onde atender a súplica do recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021